Tribunal: TJPA
Processo: 0857375-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857375-60.2022.8.14.0301

APELANTE: GILIAN GONZALEZ SANTIAGO

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0857375-60.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Gilian Gonzalez Santiago

Apelado: Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA

Procuradoria de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0857375-60.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Gilian Gonzalez Santiago

Apelado: Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA

Procuradoria de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GILIAN GONZALEZ SANTIAGO, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato coator praticado pelo REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ – UEPA, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 14415716):

“Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Por fim, caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6 de dezembro de 2022 Marisa Belini de Oliveira Juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital”

Irresignada, GILIAN GONZALEZ SANTIAGO interpôs Recurso de Apelação (Id. 14415720) narrando que teria se formado em medicina em Cuba, pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Villa Clara “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”, e realizou solicitação administrativa específica de análise documental de forma simplificada junto à UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ – UEPA, mas diante da negativa, ingressou com Mandado de Segurança a fim de sanar tal ilegalidade, alegando que possuía direito comprovado dentro dos moldes estabelecidos pelo Ministério da Educação por meio da Resolução nº 03/2016 e Portaria Normativa de nº 22/2016.

Sustentou que a Universidade Estadual do Pará – UEPA, ao publicar edital sem a previsão de revalidação de forma simplificada e aprovar resolução de nº 3782/22 – CONSUN, que previa a não revalidação simplificada de diploma de graduação do curso de medicina, teria ultrapassado o disposto nas normas legais supramencionadas, tornando necessária a impetração do Mandado de Segurança, para salvaguardar o direito líquido e certo da apelante de ter seus documentos analisados pelo rito da revalidação simplificada.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso, com deferimento da liminar para determinar que a UEPA realizasse a análise documental para revalidação do diploma estrangeiro, no prazo de até 60 dias, e, no mérito, o provimento do recurso de Apelação cassando a sentença recorrida, a fim de que fosse dada a procedência ao pedido formulado na inicial para determinar que a apelada UEPA procedesse a análise documental para revalidação simplificada dos diplomas da parte apelante, nos termos do §1º do artigo 11 da Resolução CNE 03/2016, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa.

Não foram apresentadas as contrarrazões pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, conforme certidão de Id. 14415724.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 15095906)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
MÉRITO

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade da autora/apelante submeter-se ao procedimento de revalidação de seus diploma de graduação em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, sob os critérios do
procedimento simplificado
, em razão de ter concluído o curso de Medicina em universidade de país estrangeiro.

Alega o recorrente que a Universidade Estadual do Estado do Pará – UEPA lançou edital 35/2022 em 31 de março de 2022 para revalidação de diploma de medicina expedidos no exterior,
sem a previsão de revalidação de forma simplificada.

Aduz que a ilegalidade da postura da impetrada decorre do fato de NEGAR o direito da parte impetrante de ter seu diploma analisado, dentro dos moldes estabelecidos pelo Ministério da Educação, considerando se enquadrar na hipótese legal para revalidação de forma simplificada.

Os procedimentos de revalidação têm o objetivo de aferir se os estudos realizados no exterior equivalem aos correspondentes ministrados no Brasil, sendo o candidato submetido a exames e provas para fins de comprovação da equivalência curricular e da aptidão para o exercício da medicina no Brasil.

Consigno, desde logo, que as Instituições de Ensino Superior detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, prevista no art. 207 da Constituição Federal, o que abrange a realização do exame de revalidação do diploma e definição dos critérios de avaliação. No caso, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados pela UEPA a ensejar a interferência do Poder Judiciário. O fato de a IES exigir, para a revalidação de diploma de medicina, a realização de avaliações, mostra-se de acordo com as normas em vigência sobre o tema.

Como cediço, os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos do art.
48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Sobre o tema, a Resolução CNE/CES n. 3 do Ministério da Educação – MEC, de 22/06/2016, que dispõe sobre as normas de revalidação de diplomas de cursos de graduação, estabeleceu que o processo de revalidação de diplomas de curso superior obtidos no exterior deverá ser concluído, em regra, no prazo máximo de até 180 dias (art. 4º, § 4º),
bem como instituiu o procedimento de tramitação simplificada, cuja conclusão deve ocorrer em até 60 dias
, senão vejamos:

Art. 11. Cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 10 (dez) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1º A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no art. 7º, observado o disposto no art. 4º, desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

§ 2º Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

Art. 12. Diplomados (as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 13. Estudantes em cursos estrangeiros que obtenham certificados ou diplomas por meio do Programa Ciências sem Fronteiras terão seus diplomas e/ou estudos revalidados conforme o disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 14. Cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal, não sendo submetidos ao disposto no art. 11 desta Resolução."

Por sua vez, a Portaria Normativa n. 22 do MEC, de 13/12/2016, que trata dos procedimentos gerais de tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, assim dispôs:

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA reconhece o direito à tramitação simplifica dos estudantes diplomados por instituições de ensino estrangeiras em cursos acreditados no Sistema ARCU-SUL, consoante extrai-se da Resolução nº 3.553/2020- CONSUN:

“
Art. 20 - A UEPA
poderá
adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

[...]

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;”

Com efeito, os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pela UEPA, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

Portanto, não há direito líquido e certo a ser defendido pela apelante, razão pela qual a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/09/2023